Tribunal: TJMT
Processo: 1003574-87.2021.8.11.0004
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-05-23
Data de publicação: 2022-05-23

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1003574-87.2021.8.11.0004
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Capitalização / Anatocismo, Direito de Imagem]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[M B COMERCIO DE BEBIDAS LTDA - CNPJ: 34.257.363/0001-29 (RECORRIDO), GABRIEL HENRIQUE PARO - CPF: 339.755.998-71 (ADVOGADO), TIARLIS RODRIGUES CAETANO - CPF: 019.412.871-74 (RECORRENTE), HYAGO SANTANA FERREIRA - CPF: 028.070.061-08 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

EMENTA:

AÇÃO DE COBRANÇA DE BEBIDAS – PEDIDO INICIAL JULGADO PROCEDENTE EM PARTE – PEDIDO CONTRAPOSTO DE DANOS MORAIS FUNDADO EM FATOS DIVERSOS DOS QUE CONSTITUEM A CONTROVÉRSIA – REJEIÇÃO –
SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

O art. 31, da Lei no 9.099/95 admite a possibilidade de formulação de pedido contraposto desde que fundado nos mesmos fatos que constituem o objeto da controvérsia.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

Trata-se de recurso cível tirado contra sentença que condenou a parte recorrente ao pagamento da importância de R$ 2.362,00 (dois mil, trezentos e sessenta e dois reais), em decorrência do inadimplemento de débitos perante a recorrida, julgando improcedente o pedido contraposto.

Em suas razões recursais a parte recorrente invoca os seguintes questionamentos fático-jurídicos:

1. Pleiteia a condenação da recorrida em danos morais.

O recorrente pugnou, ainda, pela concessão dos benefícios da justiça gratuita, o que foi deferido pelo Juiz Singular.

A parte recorrida não apresentou resposta.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

EGRÉGIA TURMA RECURSAL:

1.
Pleiteia a condenação da recorrida em danos morais.

Rejeito tal proposta recursal, eis que, o pedido contraposto não é fundamentado na mesma causa de pedir ou nos mesmos fatos que constituem o objeto da controvérsia, notadamente, no caso dos autos, em que a causa de pedir do pedido contraposto, tem, na realidade fundamento na propositura da própria ação, sob o argumento de que a propositura da presente ação teria lhe causado transtornos e constrangimentos, uma vez que, na inicial, esta sendo cobrado por divida já paga, inexistindo, portanto, semelhança dos fatos objetos da controvérsia.

Dessa forma, entendo que caso o recorrente objetive a reparação pelos danos morais, deve entrar com processo apartado dos presentes autos, eis que, a causa de pedir é diversa.

Conclusão

Por essas razões, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se, na integralidade, a r. sentença fustigada por seus próprios fundamentos.

Em face do que dispõe o art.55 da mencionada Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno a parte recorrente ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios na base de
10% (dez por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais
.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Dr. Sebastião de Arruda Almeida.

Juiz de Direito – Relator.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/05/2022